Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707069-77.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR DE FARIAS BARBOSA APELADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O Concedo o prazo adicional de 10 (dez) dias, requerido ao ID 37336499. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator